Tribunal: TJSP
Processo: 1009065-38.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Reconvenção. Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes. Insurgência do autor-reconvindo. Expressões lançadas em ação trabalhista ajuizada pelo réu em face do autor e outros, com expressões negativas, as quais incomodaram o autor. Palavras e expressões de efeito, a fim de chamar a atenção do julgador. Fato que não repercutiu perante a sociedade, pois expressado

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Reconvenção. Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes. Insurgência do autor-reconvindo. Expressões lançadas em ação trabalhista ajuizada pelo réu em face do autor e outros, com expressões negativas, as quais incomodaram o autor. Palavras e expressões de efeito, a fim de chamar a atenção do julgador. Fato que não repercutiu perante a sociedade, pois expressado apenas nos autos da ação trabalhista. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.